Tribunal: STF
Processo: RE 1308566
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. FIXAÇÃO EM EDITAL. AFERIÇÃO: INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MILITAR – MATRÍCULA – EDITAL – IDADE: LIMITE: ANOS COMPLETOS – PRINCÍPIOS: ISONOMIA E LEGALIDADE – SÚMULA Nº 638 DO STF – LEI Nº 5.301/1969 – SEGURANÇA DENEGADA. 1. As atribuições afetas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) justificam a adoção de limite etário para o ingresso na carreira militar, fixado por lei, conforme Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A Lei nº 5.301/1969 condiciona o ingresso do candidato na corporação à idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 30 (trinta) anos, regra transcrita literalmente no edital” (fl. 336, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 381, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 37 da Constituição da República.
    Assinala que “a interpretação dada pela PMMG acerca da limitação de idade para ingresso no Curso de Formação de Soldados extrapolou a disposição constante no artigo 5º, da Lei nº 5.301/69. A PMMG entende que os candidatos que possuem mais de 30 (trinta) anos de idade e menos de 31 não possuem direito de realizar a matrícula e ingressar no Curso de Formação de Soldados” (fl. 15, vol. 3). 
    Sustenta que “o entendimento da PMMG ultrapassa a previsão legal, pelo que em hipótese alguma merece prosperar. Tal limitação fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da legalidade e razoabilidade” (fl. 16, vol. 3).
    Argumenta que “na data da inscrição para o concurso, bem como na data disposta no edital para início do Curso de Formação o Recorrente contava com 30 (trinta) anos de idade, fato que claramente lhe garante o direito de acolhimento da pretensão disposta neste litígio. E mais, fato que também reforça a necessidade de observância da data da inscrição para o concurso a fim de se aferir o limite de idade é o fato de ter havido alteração unilateral da data de início do Curso de Formação de Soldados pela PMMG, prorrogando-a para o dia 11.02.2020” (fl. 19, vol. 3).
    Ressalta que “a data da inscrição para o concurso deve ser considerada como marco acerca do requisito etário para ingresso na Corporação, já que não é razoável que o candidato a concurso público fique a mercê da vontade da Administração Pública em alterar unilateralmente as nuances dispostas no edital” (fls. 19-20, vol. 3). 
    Menciona que, “quando realizou a inscrição para o concurso, momento em que consequentemente tomou ciência da data de início do Curso de Formação, este ainda contava com 30 (trinta) anos e preenchia os requisitos dispostos na Lei nº 5.301/69” (fl. 20, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que seja reconhecida a afronta à legislação constitucional reportada no decorrer desta peça, reformando o acórdão ora atacado para conceder ao Recorrente a inteira procedência dos pedidos iniciais” (fl. 21, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “A Lei estadual nº 5.301/1969 (com redação dada pela Lei Complementar nº 95/2007) estabelece como requisito para ingresso na PMMG, no Quadro de Praças, ‘ter entre 18 e 30 anos de idade na data de inclusão’, momento que coincide com a data da matrícula no Curso de Formação Policial-Militar (art. 5º, IV, c/c art. 149, do Estatuto dos Militares). 
    Nesse continuum em que se constitui a sucessão infinita de instantes e que se convenciona chamar de tempo, a lei (de modo discricionário, mas não aleatório ou arbitrário, como visto) finca dois marcos, inicial e final (i), mínimo e máximo (ii). Cinge-se a controvérsia quanto ao sentido do recorte temporal posto na norma. 
    O impetrante sustenta a ilegalidade da regra do edital, ao argumento de que mais restritiva que a norma legal e, por isso, injurídica. No particular, dispõe o edital, verbis: (…)
    Aprofundada a análise da questão, assoma a clareza da dicção da lei, que condiciona o ingresso do candidato na corporação à idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 30 (trinta) anos, regra transcrita literalmente no edital. 
    Para espancar eventuais dúvidas, o edital explicita que as idades-limite devam estar completas até a data de início do curso. Assim, não preencherão o requisito aqueles candidatos que, à época, tenham 17 (dezessete) anos e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias de idade nem aqueles que tenham 30 (trinta) anos e 1 (um) dia de idade. E, de modo redundante ou abundante, o edital explica a própria explicação: ‘ter nascido no período compreendido entre 01/03/1986 a 01/03/1998, comprovados no início do curso previsto para o dia 01 de março de 2016’ 
    A linguagem auto-referenciada (beirando a tautologia) sobeja, à vista de que a própria lei, pela objetividade do código numérico em que vazada, não dá margem a interpretações outras, senão a que explicita o edital. Nisso não há qualquer desafio de exercício hermenêutico mais complexo. 
    De fato, o sentido da norma legal é unívoco e prescinde de ser integrado por qualquer expressão complementar. Recomenda a boa técnica legislativa que a lei não contenha palavras inúteis (verba cum effectu, sunt accipienda). Assim, desnecessário dissesse a lei que a idade máxima seria, v.g., a de 30 (trinta) anos ‘completos’, pois é exato que se completam os 30 (trinta) anos de vida no dia do 30º (trigésimo) aniversário, contados da data inscrita no registro do nascimento, estando a partir daí incompleta só a idade subsequente. (…)
    É comum que pessoas que tenham, por exemplo, mais de 30 (trinta) e menos de 31 (trinta e um) anos de idade, declararem que ainda têm 30 (trinta) anos. Tal convenção, contudo, é mero senso comum, que não se coaduna com o rigor do limite etário legitimamente adotado na lei. (…)
    Na espécie, o ingresso no cargo de Soldado da PMMG dá-se no ato da matrícula no curso de formação policial. Assim, a aferição do preenchimento do requisito etário há de ser feita naquela data, como dispõe o edital, em conformidade com a lei. 
    O impetrante, confessadamente, extrapola o limite máximo de idade na data da matrícula, o que substancia impediente bastante para o acolhimento de sua pretensão. Assim, irrelevantes, para o deslinde da causa, os argumentos de que possui plena capacidade física e higidez psicológica para o exercício da função policial. (…)
    Diante disso, ausente nos autos direito líquido e certo do impetrante em se ver matriculado no curso de formação de soldados, vez que extrapola o limite etário” (fls. 341-344, vol. 2).
      Este Supremo Tribunal assentou ser o limite de idade legítimo quando previsto em lei e justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, devendo ser aferido na data da inscrição no certame. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.221-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE n. 979.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE n. 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 901.899-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Caso em que o acórdão embargado foi omisso quanto à discussão relativa ao momento que deve ser comprovado o limite de idade máximo, o da inscrição do certame ou o da matrícula do curso de formação. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 3. Ficou assentado na sentença que a parte embargante, na data da inscrição do certame preenchia o requisito de idade previsto no edital, e que em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite máxima. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reformar a sentença, exigindo a comprovação do limite de idade em momento posterior ao da inscrição no concurso público. 5. Embargos providos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo regimental, de modo a conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 918.410-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação” (ARE n. 685.870-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também as decisões monocráticas por mim proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.181.410, DJe 6.2.2019, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.250.640, DJe 29.5.2020. 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora